Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA DO ACORDÃO QUE NÃO CONHECEU O REMÉDIO E DENEGOU A ORDEM DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração do Ministério Público contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
II. Questão em discussão
2 – A questão em discussão é saber se houve teratologia no Acórdão que não conheceu do habeas corpus e, analisando se haveria ilegalidade manifesta, denegou a ordem de ofício.
III. Razões de decidir
3 - Se a Turma Criminal não conhece do habeas corpus impetrado como substitutivo de agravo de execução e denega a ordem de ofício por ausência de ilegalidade, não há falar em teratologia, cujo entendimento segue a linha da jurisprudência de diversos julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, como exemplo o HC n. 871.032/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024; (HC n. 820.079/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”; (HC n. 978.188/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)”; HC n. 833.383/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)
IV. – Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.